Tribunal: TJDFT
Processo: 0739582-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).
2. A expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, a demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
3. Na hipótese, a ação monitória foi ajuizada em 01/9/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Todavia, a citação do executado somente se deu em 26/01/2022, pois o mandado de citação foi expedido em 06/12/2021, próximo ao período de recesso forense, ou seja, por motivos alheios à vontade do exequente, de modo que a ele não pode ser atribuído o descumprimento do prazo estabelecido no art. 240, § 2o do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.